Tribunal: TJES
Processo: 5002290-54.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO Nº 5002290-54.2022.8.08.0026

APTE:
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM

APDO:
MARIA TEREZA BECHARA VASCONCELOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE CITAÇÃO. ART. 290 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal, ao fundamento de ausência de recolhimento das despesas para citação via Oficial de Justiça. Cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou abandono processual por parte do exequente quanto ao recolhimento das despesas necessárias à realização de citação; e (ii) definir se era cabível a extinção do processo com base no art. 290 do CPC, diante da ausência de tentativa de citação por AR e da inexistência de pedido de citação por Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública requereu a citação do executado por carta com aviso de recebimento, conforme previsto no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80, sendo esse também o teor do despacho inicial do magistrado, que não exigiu, naquele momento, a citação por Oficial de Justiça.

A extinção do feito por abandono da causa exige a inércia do autor após intimação específica para suprir omissão processual relevante, o que não se verificou no caso, pois o Município apresentou manifestação tempestiva requerendo prazo para regularização das diligências, a qual não foi apreciada.

Não houve, nos autos, tentativa prévia de citação por AR, nem requerimento de citação via Oficial de Justiça por parte da Fazenda Pública, razão pela qual não se justifica a extinção do feito por ausência de recolhimento das despesas de diligência.

A Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais (art. 39 da LEF), mas deve antecipar as despesas referentes a diligências dos oficiais de justiça, conforme estabelece a Súmula nº 190 do STJ, o que, todavia, somente se aplica quando houver efetiva necessidade da diligência.

A extinção prematura do feito, sem tentativa de citação por AR e sem apreciação da manifestação apresentada pela parte autora, afronta o devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença para prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo com base no art. 290 do CPC exige a intimação da parte interessada para que recolha as despesas processuais referentes.

A diligência foi realizada por Oficial de Justiça sem pedido referente ou prévia tentativa de citação por AR.

A Fazenda Pública está isenta do recolhimento de custas processuais, conforme art. 39, da LEF, e deve antecipar despesas com as diligências via Oficial de Justiça, se necessárias e previamente requeridas.

A sentença que extingue o processo por abandono sem considerar manifestação tempestiva do autor viola o contraditório e o devido processo legal, devendo ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 8º, I, e 39.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 190;
TJES, Apelação Cível nº 5005174-58.2020.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2022;
TJES, Apelação Cível nº 5007807-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 2023;
TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002290-54.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIA TEREZA BECHARA VASCONCELOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5002290-54.2022.8.08.0026

APTE:
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM

APDO:
MARIA TEREZA BECHARA VASCONCELOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE CITAÇÃO. ART. 290 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução fiscal, ao fundamento de ausência de recolhimento das despesas para citação via Oficial de Justiça. Cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou abandono processual por parte do exequente quanto ao recolhimento das despesas necessárias à realização de citação; e (ii) definir se é cabível a extinção do processo com base no art. 290 do CPC, diante da ausência de tentativa de citação por AR e da inexistência de pedido de citação por Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública requereu a citação do executado por carta com aviso de recebimento, conforme previsto no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80, sendo esse também o teor do despacho inicial do magistrado, que não exigiu, naquele momento, a citação por Oficial de Justiça.

A extinção do feito por abandono da causa exige a inércia do autor após intimação específica para suprir omissão processual relevante, o que não se verificou no caso, pois o Município apresentou manifestação tempestiva requerendo prazo para regularização das diligências, a qual não foi apreciada.

Não houve, nos autos, tentativa prévia de citação por AR, nem requerimento de citação via Oficial de Justiça por parte da Fazenda Pública, razão pela qual não se justifica a extinção do feito por ausência de recolhimento das despesas de diligência.

A Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais (art. 39 da LEF), mas deve antecipar as despesas referentes a diligências dos oficiais de justiça, conforme estabelece a Súmula nº 190 do STJ, o que, todavia, somente se aplica quando houver efetiva necessidade da diligência.

A extinção prematura do feito, sem tentativa de citação por AR e sem apreciação da manifestação apresentada pela parte autora, afronta o devido processo legal, impondo-se a anulação da sentença para prosseguimento regular da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo com base no art. 290 do CPC exige a intimação da parte interessada para que recolha as despesas processuais referentes.

A diligência foi realizada por Oficial de Justiça sem pedido referente ou prévia tentativa de citação por AR.

A Fazenda Pública está isenta do recolhimento de custas processuais, conforme art. 39, da LEF, e deve antecipar despesas com as diligências via Oficial de Justiça, se necessárias e previamente requeridas.

A sentença que extingue o processo por abandono sem considerar manifestação tempestiva do autor viola o contraditório e o devido processo legal, devendo ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, §1º; Lei nº 6.830/80, arts. 8º, I, e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 190; TJES, Apelação Cível nº 5005174-58.2020.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 5007807-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 2023; TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002290-54.2022.8.08.0026

APTE:
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM

APDO:
MARIA TEREZA BECHARA VASCONCELOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível na
ação de execução fiscal ajuizada pelo
Município de
Itapemirim
para
satisfação de crédito
no valor atualizado de
R$ 17.428,19 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos),
devido por Maria Tereza Bechara Vasconcelos
.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinado o cancelamento da distribuição consubstanciado na ausência de pagamento das despesas citatórias para realização por Oficial de Justiça.

Pretende o apelante
seja anulada a sentença proferida, ante a desnecessidade de que houvesse citação por oficial de justiça;
a
fastamento da aplicação do art. 290 do CPC;

r
econhecimento da validade do processo executório,
com
prosseguimento da execução
e tentativa de citação por AR, conforme art. 8º, I da LEF;

reconhecimento da
distinção entre custas e despesas de diligência,
da
ausência de abandono
e da
falta de intimação na forma
do artigo
art. 485, §1º do CPC
.

Muito bem.

De forma mais específica, argumenta o apelante que
formulou o pedido de
citação por Aviso de Recebimento (AR)
,
em conformidade a
o
art. 8º, I da Lei 6.830/80.
No entanto, após realização da diligência
via Oficial de Justiça,
o feito foi extinto por ausência do recolhimento das despesas referentes
.

É caso de acolhimento das razões recursais.

Em primeiro
, verifica-se o Despacho do magistrado
ao receber a ação
, determinando que a citação fosse realizada por
Correios
, com aviso de recebimento.

[...]
2.
CITE-SE
o(s) executado(s), na forma do art. 8º da LEF, por Aviso de Recebimento (AR) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, com os acréscimos legais, ou oferecer bens a penhora sob pena de serem penhorados tantos quantos bastem, para garantir a execução;

3. Estando o endereço incompleto,
INTIME-SE
o(a) requerente, por seu(a) procurador(a), para, no prazo de 05 dias, informar novo endereço do Requerido para citação, bem como dar regular andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

4. Caso seja frustrada a citação via correio, deverá o ato ser implementado por meio de Oficial de Justiça (Lei nº 6.830/80, art. 8º, inc. III, in fine)
[...]

Contudo, a determinação foi
precedida pela expedição do
mandado de citação

e, c
ertificado seu cumprimento,
foi
intimado o exequente
para
o devido
andamento do feito.

N
ão houve resposta e o magistrado determinou fosse intimado para
recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça, no prazo e sob as penas do art. 290, CPC
(id.15108607),
prosseguindo
o
exequente
com a apresentação de
sua manifestação,
requere
ndo

dilação do prazo para
juntada
do comprovante referente, contudo, foi proferida a Sentença, sem apreciação do pedido formulado.

É
cediço que a
Fazenda Pública deve adiantar as despesas processuais referentes à realização de diligências por Oficial de Justiça.
O tema foi debatido e compõe o
enunciado da
Súmula n.º 190 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 190 STJ -
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

De outra vista, não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, de acordo com o artigo 39 da legislação de regência:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Pertinente destacar, portanto, que [...]
A jurisprudência do STJ distingue as custas processuais prévias das despesas processuais, sendo que a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das primeiras, mas deve adiantar o pagamento das despesas processuais como as relativas a diligências de oficiais de justiça (Súmula 190 do STJ)
.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017695720188080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Em
consonância
, para que ocorra o cumprimento da diligência
citatória
,
exceto as de caráter de urgência,
a Fazenda Pública deve efetuar o recolhimento referente à despesa gerada.

No caso dos autos, a citação do executado foi requerida na forma do artigo 8º
da Lei 6.830/1980
1
.

No entanto,
frise-se, não houve requerimento pelo exequente para que fosse diligenciada preferencialmente por Oficial de Justiça
e
não houve tentativa de citação por
carta registrada
.

Embora tenha sido intimado posteriormente
à realização para regularização das despesas
,
de acordo com o disposto no artigo 290 do CPC,
somente
após constatada
sua
inércia
no recolhimento
é que
se
autoriza
a extinção do processo sem resolução do mérito
2
.

Para além disso, para
o regular cancelamento

d
a distribuição do feito,
a rigor, teria sido
necessária a
intimação específica,
para que a
Fazenda Pública
recolh
esse
a despesa processual.

E
mbora realizada
a intimação
, sua manifestação não foi considerada.

Assim, sem que tenha havido pedido para que a citação ocorresse via oficial de justiça, nem o anterior cumprimento da Decisão que determinou fosse realizada via Correios (artigo 8º, I da Lei nº 6.830/80), a revelar a prescindibilidade de que a Fazenda Pública recolhesse as despesas processuais referentes, infirma-se a inércia do exequente.

Em conclusão, declara-se a nulidade da Sentença proferida.

Os autos devem retornar à instância primeva para prosseguimento da execução.

Confira-se:

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa
. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC, art . 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45 .2014.8.08.0035, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel . Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017. STJ, AgInt no REsp n . 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j . 09/11/2022.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50051745820208080048, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais efetivamente estatais, em conformidade com o art. 39 da Lei nº 6.830/80
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50078078020218080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a Sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

2

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)